Tribunal: TJMT
Processo: 1017718-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017718-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revogação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL DE SOUZA PASSOS - CPF: 208.530.761-20 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1017718-75.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Joel de Souza Passos

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/03/2023

Ordem na pauta: 27

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO DE CARREIRA – RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR SERVIDOR PÚBLICO – BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da Administração.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora na presente ação, ante sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais o reclamante, servidor público estadual, pretende a anulação da decisão administrativa que determinou a retificação da data dos efeitos financeiros do pedido de progressão vertical do nível 10 para o nível 11, concedido ao requerente, para que volte a constar a data 01/04/2019 como termo inicial. Subsidiariamente, requer a determinação de cessação de descontos em sua folha de pagamento a título de reposição ao erário.

Em argumento recursal, o recorrente alega a omissão da sentença quanto ao seu pedido subsidiário de não ter que restituir as diferenças dos valores que recebeu durante os 07 (sete) meses ao erário, em razão de tê-los recebido de boa-fé.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID 147369178, informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Vê-se dos autos que o autor é servidor público estadual, exercendo o cargo de Apoio de Desenvolvimento Econômico e Social.

Relata que solicitou uma progressão funcional em 10/2020, que foi aprovada pela entidade pública, estabelecendo como data de início dos efeitos financeiros 01/04/2019.

No entanto, posteriormente, a Administração Pública realizou a regularização funcional ao identificar o período de licença política gozada pelo requerente entre 05/07/2012 e 22/10/2012.

Dessa forma, foi publicada uma decisão que alterou os efeitos financeiros da progressão do requerente, estabelecendo como nova data de início dos efeitos financeiros 20/07/2019, resultando em um valor a ser devolvido em favor da Administração Pública.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não pode ser considerado para fins de progressão o tempo em que o recorrente usufruiu de licença para atividade política e por tratar-se de pagamento indevido decorrente da progressão ilegal, “
eventual desconto no contracheque do servidor não pode ser novamente restituído pelo Estado, sob pena de se chancelar a ilegalidade, em detrimento dos cofres públicos
”.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida merece reparo.

É pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual, no exercício do poder de autotutela, a Administração deve anular, de ofício, os seus atos, quando eivados de ilegalidade, ou pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, desde que resguardado o direito adquirido, na dicção da Súmula 473 do STF.

Além disso, não há violação aos princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, pois um ato contrário à lei não gera para o servidor público o direito de continuar recebendo benefícios financeiros indevidos, visto que não se adquire direito contra a lei. A garantia constitucional da irredutibilidade de remuneração não impede que a Administração ajuste os salários dos servidores públicos com o objetivo de excluir vantagens financeiras pagas indevidamente.

Dessa forma, o Estado de Mato Grosso, ao corrigir o ato administrativo de progressão do recorrente, agiu em conformidade com seu poder de autotutela.

Com efeito, no que concerne ao desconto da diferença paga a maior ao servidor, atinente à progressão, tenho ser ilegal, uma vez que os pagamentos foram feitos por erro da Administração e não há, no caderno processual, demonstração de que o recorrente agiu de má-fé.

Assim, o ente estadual pretende compelir o reclamante à restituição do erário, cujo equívoco no ato administrativo ora tratado e consequentes valores recebidos pela parte autora ocorreram por erro da Administração Pública, não cabendo ao servidor de boa-fé ser prejudicado, especialmente pela natureza alimentar da verba.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, no sentido de que a pretensão da Administração de exigir a restituição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor não se revela cabível. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO MONTANTE INDEVIDAMENTE DESCONTADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. I - A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional. II - A restituição dos valores que porventura já tenham sido descontados é decorrência lógica do reconhecimento de que o desconto é indevido. III - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1758037 CE 2018/0194858-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2019)

Ademais, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – PAGAMENTO A MAIOR DE SUBSÍDIO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO - ERRO DA ADMINISTRTAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O SERVIDOR CONCORREU COM O ERRO OU TENHA AGIDO DE MÁ FÉ - PRESUNÇÃO DE BOA FÉ NÃO ILIDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A devolução dos valores recebidos indevidamente pela impetrante vai de encontro com a orientação jurisprudencial pacificada nas Cortes Superiores, no sentido de que as verbas recebidas de boa-fé por servidores públicos, relegam a necessidade de devolução.

Não se pode compelir o servidor devolver parcelas recebidas erroneamente quando não há provas de que tenha recebido de má-fé ou ainda contribuído para o equívoco da Administração.

Sentença ratificada. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1017038-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE INERENTE AO CARGO EM COMISSÃO – NULIDADE DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (REsp – representativo de controvérsia
- 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012)

(N.U 1005866-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO 311/2021/-GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG –DECADÊNCIA CONFIGURADA – REESTABELECIMENTO DA VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO No 958/SAD/2008 – RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO POR ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – DESCABIMENTO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ PELA SERVIDORA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1033362-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar em parte a sentença e
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC para determinar ao
Estado de Mato Grosso que interrompa os descontos
em folha de pagamento do autor a título de reposição ao erário, devendo restituir os valores eventualmente já retidos.

Sobre os valores apurados deverão incidir juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada desconto (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023